Tribunal: TJSP
Processo: 0048214-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0048214-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente RAFAEL DE LIMA INÁCIO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram da ordem impetrada,
com determinação para que cópias das informações da autoridade impetrada e
dos documentos que as instruem, bem como desta decisão sejam encaminhadas
ao paciente para conhecimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0048214-61.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 0048214-61.2019.8.26.0000 5a Vara
das Execuções Criminais de São Paulo.
Impetrante/Paciente: Rafael de Lima Inácio
Voto no 35.704
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Rafael de Lima Inácio, recolhido na Penitenciária “Maurício
Henrique Guimarães Pereira”, impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer ilegal constrangimento
imposto pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo, porque, preso em razão
de condenações que somam doze anos, cinco meses e treze
dias de reclusão, em regime prisional fechado, seu pedido de
progressão ao regime semiaberto de prisão foi indeferido por
não preencher o requisito subjetivo, haja vista ter praticado
falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da
pena, o que demonstraria não ter assimilado adequadamente a
terapêutica penal. Sustenta que tal decisão feriu os princípios
da legalidade e da taxatividade, porquanto da última falta grave
cometida já estaria reabilitado, além do que não pertence a
nenhuma facção criminosa, como afirmado na decisão, isso
sendo mera suposição. Ademais, ele já cumpriu cerca de onze
anos da pena imposta e a legislação vigente não prevê deva
estar o reeducando totalmente reabilitado para obter o
deferimento da evolução pretendida.
Por isso, busca a concessão da ordem
para lhe ser deferida a progressão ao regime semiaberto de
prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0048214-61.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da digna
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem, estar
o paciente descontando um total de oito anos, oito meses e
vinte e três dias de pena privativa de liberdade, com término
previsto para 25 de julho de 2020. Ele requereu a progressão
para o regime semiaberto, juntando-se aos autos avaliação
psicossocial. Em 22 de agosto de 2019, após a manifestação
das partes, o pedido foi indeferido, ante a ausência de
requisito legal e essencial para a concessão do benefício. O
paciente interpôs recurso, o qual foi recebido e a decisão
mantida, com determinação para que os autos fossem
remetidos ao Tribunal (fls. 40/48).
É cediço que o “writ” não é sucedâneo e
nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever
decisões dessa natureza e no qual é possível análise
aprofundada de provas com a finalidade de verificação de
atendimento aos requisitos para a obtenção do benefício é o
agravo em execução, nos autos há notícia de já ter sido
interposto, devendo o paciente aguardar a decisão a ser
oportunamente proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0048214-61.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a
matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. (...)” (Habeas Corpus no 152.334/DF,
Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.12.2011, DJe de
19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84,
não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo

Ordem não conhecida.” (RT 643/301).
Portanto, é de rigor o não conhecimento
da ordem, determinando que cópias das informações da
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem, bem
como desta decisão sejam encaminhadas ao paciente para
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0048214-61.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, por meu voto, não se
conhece da ordem impetrada, com determinação para que
cópias das informações da autoridade impetrada e dos
documentos que as instruem, bem como desta decisão
sejam encaminhadas ao paciente para conhecimento.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -